Tribunal: STF
Processo: AI 117590
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCUMPRIMENTO, NA INTERPOSIÇÃO, DO DISPOSTO
NO ART. 321 DO RISTF. TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO QUESTIONADOS NOS
ACORDAOS RECORRIDOS (SUMULAS 282  E 356). TEMAS INFRA-
-CONSTITUCIONAIS NÃO REITERADOS QUANDO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
QUE, ADEMAIS, NÃO PROCUROU INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA (ART. 314 DO RISTF E ARTS. 523, I E II, DO CPC).
AGRAVO REGIMENTAL EM QUE SE VENTILAM APENAS QUESTÕES NÃO
EXAMINADAS NOS ACORDAOS RECORRIDOS (SUMULAS 282 E 356) OU NÃO
REITERADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.INADMISSIBILIDADE(RTJ 116/711).
IMPROVIMENTO.